Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA. HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de tutela cautelar antecedente, por ausência de pedido principal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Os autores pleitearam arresto de R$ 54.000,00 depositados ao réu em razão de intermediação de compra e venda de veículo, quantia não repassada ao vendedor nem devolvida ao comprador. Após deferida a tutela cautelar, o réu, citado por edital, reconheceu a dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é mantida a sentença que extinguiu a tutela cautelar antecedente por ausência de formulação do pedido principal, apesar do reconhecimento do pedido pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela cautelar antecedente exige a formulação do pedido principal no prazo legal (art. 308 do CPC), sob pena de cessação da eficácia da medida (art. 309, I), cabendo ao julgador avaliar a necessidade da emenda à inicial conforme os princípios processuais aplicáveis.
4. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, à luz do art. 322, § 2o, do CPC, observando a boa-fé e a finalidade do processo.
5. O reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, conduz à resolução de mérito, dispensando maiores formalidades e afastando a extinção por vício formal.
6. A primazia do julgamento de mérito e o princípio da cooperação impõem evitar o formalismo excessivo quando o pedido principal está delineado e o réu admite a dívida.
7. A extinção sem resolução de mérito, apesar do reconhecimento do pedido, configura erro de procedimento, devendo a sentença ser reformada, e homologado o reconhecimento do pedido, à luz dos arts. 487, III, e 1.013, § 3o, I, do CPC, por se encontrar a causa madura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da procedência do pedido pelo réu após a citação impõe a resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, mesmo em tutela cautelar antecedente.
2. O formalismo relativo à emenda da inicial deve ser afastado quando o conjunto da postulação revela o pedido principal e há reconhecimento expresso da dívida.
3. Verificado erro de procedimento na extinção sem resolução de mérito, estando a causa madura, o Tribunal deve reformar a sentença e julgar o mérito com fundamento nos arts. 487, III e 1.013, § 3o, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 305 a 310; art. 322, § 2o; art. 485, VI; art. 487, III, “a”; art. 1.013, § 3o, I; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.444.650/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 12/8/2025, DJEN 15/8/2025; TJDFT, Acórdão 2038683, 0700220-57.2025.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 16/09/2025.